Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HUMILHAÇÃO E CONSTRANGIMENTO PRATICADOS POR EX-COMPANHEIRO. ABUSOS PSICOLÓGICOS. FALTA DE PROVAS. BELIGERÂNCIA ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu a pagar à autora a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. Explica como iniciou o relacionamento com o recorrido e discorre sobre a ocorrência de abusos e humilhações supostamente sofridos ao longo dos anos em que mantiveram relacionamento amoroso. Insiste na ocorrência da danos indenizáveis com base nos “prints” de conversas de whatsapp, que entende suficientes para comprovar abusos. Requer a reforma da r. sentença para reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para compensar o sofrimento e humilhação sofridos. Requer gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 39766379).
2. Recurso próprio e tempestivo, sem preparo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
3. Aplica-se ao caso, o disposto no Código Civil, que determina que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados, resta excluída a responsabilidade do agente ,e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar.
4. A responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva). No caso sob comento, a parte autora/recorrida pleiteia reparação por danos morais decorrentes de supostas humilhações e abusos sofridos durante o tempo de relacionamento com o recorrido. Para tanto junta conversas de prints de whatsapp. Entretanto, nota-se que consta basicamente discussões de um casal, ocorrências policiais, medida protetiva, agressões mútuas.
5. Pela análise das provas colhidas, não vislumbro a ocorrência de danos morais indenizáveis por suposta humilhação ou abusos. Tampouco constam laudos médicos ou psicológicos que atestem tais danos ou abalos psicológicos. O que se vê com clareza são brigas e agressões mútuas e tais fatos não são aptos para fundamentar o pleito de indenização por danos morais, conforme bem explicitado na r. sentença. Embora se reconheça que a situação tenha trazido frustração, ofensas recíprocas não respaldam indenizações.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.